Tribunal: STJ
Processo: 0702574-78.2017.8.07.0004
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2000464 - DF(2022/0128911-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO
CARDIOLOGICO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO - DF016467
ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR - DF009446
AGRAVADO
: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA
AGRAVADO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES
AGRAVADO
: JOSE PEDRO DIONISIO
AGRAVADO
: HELIO WALDEMAR DIONIZIO
AGRAVADO
: WELLINGTON JOSE DIONIZIO
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA DIONISIO
AGRAVADO
: ALCINO LUIS DIONISIO
ADVOGADO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF040374
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE

A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. ÓBICE DO VERBETE N.
ACÓRDÃO
283/STF.
RECORRIDO LASTREADO NO ARCABOUÇO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DA
DEMANDA.
REANÁLISE.
OBSTÁCULO DA
.
SÚMULA N. 7/STJ
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA56453984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f1002cd9-b73c-4cc0-9916-29b9bf79f237

2. A existência de fundamento basilar no acórdão recorrido que não
foi objeto de impugnação específica pelo recorrente acarreta a
incidência do óbice previsto no Verbete n. 283/STF.
3. A tese relativa ao prazo para manifestação acerca do laudo
pericial não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Conquanto a insurgência tenha sido objeto dos primeiros embargos
declaratórios, não foi novamente suscitada na peça aclaratória
seguinte, mesmo diante da patente omissão. Ausente, dessa forma,
o necessário prequestionamento, o que atrai a vedação do
Enunciado n. 282/STF.
4. A alteração das premissas assentadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026 04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56453984 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/05/2026 20:30:56
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: f1002cd9-b73c-4cc0-9916-29b9bf79f237

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2000464 - DF(2022/0128911-8)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO
CARDIOLOGICO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO - DF016467
ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR - DF009446
AGRAVADO
: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA
AGRAVADO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES
AGRAVADO
: JOSE PEDRO DIONISIO
AGRAVADO
: HELIO WALDEMAR DIONIZIO
AGRAVADO
: WELLINGTON JOSE DIONIZIO
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA DIONISIO
AGRAVADO
: ALCINO LUIS DIONISIO
ADVOGADO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF040374
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA
: TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE
CIVIL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA.
CONTROVÉRSIA
DIRIMIDA
PELO
TRIBUNAL

MEDIANTE

A
QUO
FUNDAMENTAÇÃO
SUFICIENTE.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
NÃO
CONFIGURADA.
FUNDAMENTO BASILAR DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO
IMPUGNADO. ÓBICE DO VERBETE N.
ACÓRDÃO
283/STF.
RECORRIDO LASTREADO NO ARCABOUÇO FÁTICO-
PROBATÓRIO
DA
DEMANDA.
REANÁLISE.
OBSTÁCULO DA SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não ocorre ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte
de origem resolve, fundamentadamente, as questões que lhe foram
submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos
autos. Não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao
interesse da parte com negativa ou ausência de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

2. A existência de fundamento basilar no acórdão recorrido que não
foi objeto de impugnação específica pelo recorrente acarreta a
incidência do óbice previsto no Verbete n. 283/STF.
3. A tese relativa ao prazo para manifestação acerca do laudo
pericial não foi objeto de apreciação pelo Tribunal de origem.
Conquanto a insurgência tenha sido objeto dos primeiros embargos
declaratórios, não foi novamente suscitada na peça aclaratória
seguinte, mesmo diante da patente omissão. Ausente, dessa forma,
o necessário prequestionamento, o que atrai a vedação do
Enunciado n. 282/STF.
4. A alteração das premissas assentadas pela Corte de origem, tal
como colocada a questão nas razões recursais, demandaria,
necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante
dos autos, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
5. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado por BIP Coração – Grupo Integrado de Atendimento
desafiando a decisão de fls.
que conheceu em parte do
Cardiológico
1.044/1.055,
recurso especial e, nessa extensão, deu-lhe parcial provimento, sob os seguintes
fundamentos:
inexistência de violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022, do CPC, porquanto
(I)
o Tribunal de origem apreciou, fundamentadamente, as questões postas;
incidência
(II)
do Verbete n.
diante da ausência de impugnação específica de fundamento
283/STF,
autônomo do acórdão, notadamente o de que houve inovação em embargos de declaração
quanto à indisponibilidade do PJe, sendo certo que "[é] inadmissível o recurso
extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento
" (fl. 1.048);
ausência de
suficiente e o recurso não abrange todos eles
(III)
prequestionamento em relação aos arts. 7o e 477, § 1o, do CPC, atraindo os óbices dos
Enunciados n. 282 e
; e
necessidade de revolvimento do acervo fático-
356/STF
(IV)
probatório para afastar a responsabilidade civil discutida, o que é inviável em recurso
especial, à luz da Súmula n. 7/STJ.
A parte agravante, em suas razões, sustenta, em resumo, que:
houve
(I)
violação ao
do CPC, pois o Sodalício
não teria enfrentado omissões
art. 1.022
a quo
relativas à indisponibilidade do PJe no início do prazo de contestação, ao prazo de 15
dias do
§ 1o, do CPC para especificação de provas e manifestação sobre o laudo,
art. 477,
ao lapso temporal de 7 horas entre o teste ergométrico e a ruptura do pseudoaneurisma e
à aplicação do
§ 1o, do CPC acerca do termo inicial em litisconsórcio, além do
art. 231,
pedido de prequestionamento;
o
§ 1o, do CPC foi violado, visto que a
(II)
art. 224,
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

indisponibilidade do sistema no dia do começo prorroga o prazo, afirmando inclusive
que a tempestividade é matéria de ordem pública;
houve ofensa aos arts. 231, § 1o,
(III)
do CPC; e 5o, § 1o, da
porque, em litisconsórcio passivo com citação
Lei n. 11.419/2006,
por meios distintos (oficial de justiça e eletrônico), o termo inicial da contestação deveria
coincidir para ambos, iniciando-se com a intimação do último litisconsorte (fls.
);
foram violados os arts. 7o e 477, § 1o, do CPC, uma vez que à parte
1.088/1.090 (IV)
agravante teria sido conferido prazo inferior a 15 dias para especificação de provas e
manifestação sobre o laudo, enquanto às demais partes foi assegurado o prazo legal; (V)
houve afronta aos arts. 1.022 e 1.026 do CPC, porquanto os embargos declaratórios
objetivaram sanar omissões e prequestionar matérias, não se justificando a multa por
apontado caráter protelatório; e
não incide a
quanto aos arts. 186 e
(VI)
Súmula n. 7/STJ
927 do CC, pois o conjunto decisório teria desconsiderado que a alteração do quadro
clínico ocorreu cerca de 7 horas após a saída da clínica e que o óbito decorreu de choque
hipovolêmico, cuja reversão seria possível com tratamento adequado, devendo ser
afastada sua responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzido o
indenizatório.
quantum
As partes agravadas apresentaram impugnação às fls.
e
1.109/1.116
1.118/1.122.
É o relatório.
VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no presente recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Com efeito, conforme constou do decisório singular, inexiste a alegada
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC, na medida em que o Pretório
dirimiu,
a quo
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a
controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável
ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
Nos termos da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de
Justiça, tendo a instância de origem se pronunciado, de forma clara e precisa, sobre as
questões postas nos autos, assentando-se em fundamentos suficientes para embasar o
, como no caso concreto, não há falar em omissão no acórdão local, não se
decisum
devendo confundir fundamentação sucinta com a ausência desta.
Dessarte, observa-se pela fundamentação da decisão colegiada recorrida,
integrada no âmbito de embargos declaratórios, que a Corte de origem motivou
adequadamente seu decisório, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito
que entendeu cabível à hipótese. Afasta-se, assim, a alegada negativa de prestação
jurisdicional, tão somente pelo fato de o aresto recorrido ter decidido em sentido
contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

Cumpre dizer que o Tribunal não fica obrigado a examinar todos os artigos
de lei invocados no recurso, desde que decida a matéria questionada sob alicerce
suficiente para sustentar a manifestação jurisdicional, sendo dispensável a análise dos
dispositivos que pareçam para a parte significativos, mas que para o julgador, senão
irrelevantes, constituem questões superadas pelas razões de julgar, tal como ocorre na
espécie.
A propósito, confiram-se:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
ART. 1022
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONCESSIONÁRIA DE TELEFONIA CELULAR.
SERVIÇO
DE
ATENDIMENTO
AO
CONSUMIDOR.
ILICITUDE
RECONHECIDA. TRIBUNAL DE ORIGEM, COM BASE NO CONJUNTO
PROBATÓRIO, DECIDIU PELA EXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE NA
CONDUTA DA EMPRESA. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA
REVOGAÇÃO DO DECRETO
SÚMULA 7/STJ.
6.523/2008.
SUPERVENIÊNCIA DO DECRETO 11.034/2022. SÚMULA 211/STJ.
CONTINUIDADE DO ESCOPO NORMATIVO. VEDAÇÃO AO RETROCESSO.
1. Constata-se que não se configurou a ofensa ao
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e
solucionou a controvérsia. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a
um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que
apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução.
2. Na hipótese dos autos, a parte insurgente busca a reforma do aresto
impugnado, sob o argumento de que o Tribunal local não se pronunciou sobre
o tema ventilado no recurso de Embargos de Declaração. Todavia, constata-se
que o acórdão impugnado está bem fundamentado, inexistindo omissão ou
contradição.
3. Registre-se, portanto, que da análise dos autos extrai-se ter a Corte de
origem examinado e decidido, fundamentadamente, todas as questões postas ao
seu crivo, descabendo falar em negativa de prestação jurisdicional.
4. Hipótese em que o Tribunal de origem, com base no conjunto fático-
probatório dos autos, assentou que não estão presentes os requisitos para o
prosseguimento do cumprimento de sentença no caso concreto. Nesse sentido,
transcrevo trecho do acórdão: "Nesse contexto, evidenciado o descumprimento
pela ré das diversas regras estabelecidas pelo Decreto Federal no
e
6.523/08
das normas regulamentadoras acerca do serviço de atendimento ao cliente,
passa-se à análise do pleito reparatório pelos alegados danos [...]
é evidente que a deficiente prestação do serviço de atendimento ao cliente da
empresa ré violou os direitos fundamentais dos consumidores à proteção contra
práticas abusivas, afigurando-se o dano moral coletivo in re ipsa, ou seja, sua
configuração decorre da mera constatação da prática abusiva e intolerável,
revelando-se desnecessária a demonstração de prejuízos concretos ou de
efetivo abalo moral" (fl. 852, e-STJ). Rever tal entendimento implica reexame
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

da matéria fático-probatória, o que é vedado em Recurso Especial (
.
Súmula 7/STJ)
5. A Ação Civil Pública foi intentada com vistas ao efetivo cumprimento ao
Decreto no
que regulamentava o Código de Defesa do Consumidor
6.523/2008,
- CDC, no que concerne ao Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC. Esse
escopo normativo prossegue com o advento do Decreto no
visto
11.034/2022,
que o fim visado continua a ser a regulamentação do CDC no tocante ao SAC.
6. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman
AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.216.348/RJ
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/9/2023,
21/9/2023.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FATO SUPERVENIENTE.
EXAME. INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. JUÍZO DE CASSAÇÃO. EXAME DE MÉRITO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende não ser possível o exame de
fato novo suscitado exclusivamente na instância especial ante a ausência do
requisito constitucional do prequestionamento e sob pena de supressão de
instância (EDcl no AgInt no
rel. Ministro SÉRGIO
REsp 1.739.484/PE,
KUKINA, Primeira Turma, julgado em
DJe
.
08/03/2021,
11/03/2021)
2. Não se configura ofensa ao
do
quando o Tribunal de
art. 1.022
CPC/2015
origem aprecia integralmente a controvérsia, apontando as razões de seu
convencimento, mesmo que em sentido contrário ao postulado, circunstância
que não se confunde com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
3. A alegação de violação do
do CPC busca o juízo de cassação do
art. 1.022
aresto recorrido, mediante a nulidade da decisão judicial impugnada.
4. Hipótese em que o apelo raro interposto pela ora agravante limitou-se a
invocar a nulidade do acórdão recorrido por negativa de prestação
jurisdicional (violação do
II e III, do
15), de modo que os
art. 1.022,
CPC/20
pontos relativos à eventual divergência do acórdão recorrido com a decisão de
afetação do
e ofensa à coisa julgada constituem alegações
REsp 1.937.887/RJ
que não convergem para o delimitado naquela peça recursal.
5. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
AgInt nos EDcl no REsp n. 2.023.723/RJ
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
14/8/2023,
18/8/2023.
Para a apreciação das alegadas violações a dispositivos legais, cumpre
recuperar brevemente o relato processual.
ajuizaram ação de indenização
Maria José Dionísio Nogueira e outros
contra o
e
Distrito Federal
BIP Coração Grupo Integrado de Atendimento
por danos morais decorrentes de falha no serviço de saúde que acarretou o
Cardiológico
óbito de sua genitora.
A pretensão recursal especial apresentada por BIP Coração Grupo
, ora agravante, volta-se, principalmente,
Integrado de Atendimento Cardiológico
contra o não conhecimento da peça de contestação, que ocasionou sua revelia (fl. 149).
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

Invocada novamente a questão, dessa vez em preliminar de apelação, a
Corte
manteve o não conhecimento da peça de contestação sob o seguinte
a quo
fundamento (fls.
):
679/684

Foi decretada a revelia de BIP CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE
ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO, nos termos do
do CPC (ID
art. 344,
17221498).
[...]
Irresignado, apela BIP CORAÇÃO - GRUPO INTEGRADO DE
ATENDIMENTO CARDIOLÓGICO
agitando preliminar de nulidade ante
S/C,
a incorrência de revelia, posto que protocolizou tempestivamente a
contestação, além de ter sido determinada a exclusão da procuração outorgada
aos seus patronos, não tendo sido intimada dos demais atos do processo.
[...]
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA
O apelante BIP CORAÇÃO - GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO
CARDIOLÓGICO
suscita preliminar de nulidade, ao argumento de que
S/C,
teria contestado tempestivamente, mas, entretanto, foi decretada a sua revelia.
Razão não lhe assiste.
O
do CPC, dispõe:
art. 335, inciso III,
Art. 335. O réu poderá oferecer contestação, por petição, no prazo de 15
(quinze) dias, cujo termo será a data: III - prevista no
de acordo
art. 231,
com o modo como foi feita a citação, nos demais casos”.
E o
reza:
art. 231, inciso II,
“Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do
começo do prazo: II - a data de juntada aos autos do mandado cumprido,
quando a citação ou intimação foi por oficial de justiça”.
No caso presente, o mandado de citação, cumprido por oficial de justiça, foi
juntado aos autos no dia (ID 17221496) e a contestação foi17/10/2017
apresentada em , conforme certidão de ID 17221497, quando o
derradeiro seria o dia

prazo10/11/2017
09/11/2017.
[...]
Correta, portanto, a revelia decretada, ante a inquestionável intempestividade
da contestação ofertada.
Rejeito a preliminar.

Os segundos embargos de declaração opostos pela empresa de serviço
médico foram apreciados pelo Tribunal de origem de forma a diligenciar a respeito das
alegações sobre a indisponibilidade do sistema, identificando a apontada instabilidade no
sistema, com efeito, em data compreendida no prazo de apresentação da defesa,
conforme pontuado pelo agravante.
Entretanto, o não conhecimento da contestação foi mantido por outros
fundamentos: inovação de tese e indisponibilidade do sistema somente no termo final do
prazo processual.
Foram os termos do acórdão recorrido (fl. 905):
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

Após publicado o acórdão, a embargante seguiu insistindo no tema, trazendo
aos autos troca de e-mails com unidades administrativas deste tribunal que
atestariam a indisponibilidade do sistema nos dias por ela apontados, ao
contrário do que decidido pelo Colegiado (ID 26484649, 26484650 e
26484653).
A fim de melhor compreender a controvérsia, converti o processo em diligência
e solicitei informações à Coordenadoria de Desenvolvimento do Processo
Judicial Eletrônico – CODPJE (ID 26528207), cujas declarações apontam
para a tese da embargante.
Referida unidade esclareceu que o monitoramento da disponibilidade do
sistema PJe é feito de forma extensiva, porém não exaustiva, razão porque o
local de consulta, acessado pelo relator, não indicou a falha, devendo ser
acessado link diverso do consultado (ID 26640740).
Peço vênia para registrar minha surpresa com o fato de o site deste tribunal
disponibilizar informações diversas sobre o mesmo incidente.
Notoriamente, o erro material está contemplado no rol do art. 1.022,
permitindo, assim, o manejo dos presentes embargos de declaração.
Entretanto, a par de toda celeuma acima registrada, é de se ver que o erro
material, embora presente, não tem o alcance almejado pela embargante.
porque a questão de indisponibilidade do sistema Pje, não foi
A uma,
apresentada na data de início do prazo da contestação, mas, somente na fase
de embargos de declaração, após o julgamento da apelação que, embora
versasse, superficialmente, sobre a tese da tempestividade da apresentação da
peça, apresentou linha de defesa diversa. Desse modo, houve inovação em sede
de embargos de declaração, embora tenha sido rejeitada a preliminar naquela
assentada.
, porque, a prorrogação do vencimento do prazo, em virtude da
A duas
indisponibilidade do sistema, só alcança os prazos que estão vencendo na data
em que ocorre a falha, como bem ressaltou a parte embargada (ID 26745390).

Pois bem.
Vê-se que o fundamento central do acórdão recorrido, ao manter o não
conhecimento da peça de contestação, nada teve de ligação com o fato de o sistema
apresentar instabilidade durante o prazo de defesa ou da prorrogação do termo final
considerando o litisconsórcio, mas, sim, com a ocorrência de inovação recursal em
embargos de declaração.
Reprisa-se a razão fundamental da manutenção do entendimento
(fl.
a quo
905): "a questão de indisponibilidade do sistema Pje não foi apresentada na data de
início do prazo da contestação, mas, somente na fase de embargos de declaração, após o
julgamento da apelação que, embora versasse, superficialmente, sobre a tese da
".
tempestividade da apresentação da peça, apresentou linha de defesa diversa
Não tendo o recorrente se desincumbido do ônus recursal de impugnação
específica de fundamento basilar do acórdão recorrido, esbarra, portanto, no empeço do
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

Verbete n.
que assim dispõe: "
283/STF,
É inadmissível o recurso extraordinário, quando
a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não
."
abrange todos eles
Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO.
CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA. REDISCUSSÃO DA LIDE. INVIABILIDADE.
ERRO MATERIAL. EXISTÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, nos termos do
do
têm
art. 1.022
CPC/2015,
ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado.
2. Conforme consignado no acórdão embargado, a ora embargante não
impugnou fundamento basilar que ampara o acórdão recorrido (preceito
contido no
da
, atraindo a aplicação, por analogia,
art. 57
Lei n. 8.981/1995)
do óbice da Súmula 283 do STF.
3. Na forma da pacífica e antiga orientação da jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, o erro material "é o reconhecido primu ictu oculi,
consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito,
como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente
no processo ou uma inexatidão numérica; e não aquele que decorre de juízo de
valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo" (
relatora Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado
REsp 1.021.841/PR,
em
DJe
.
7/10/2008,
4/11/2008)
4. No caso, o dispositivo citado -
da
- não faz parte da
art. 38
Lei n. 6.830/1980
discussão dos autos, não tendo sido objeto do acórdão proferido pelo Tribunal
de origem nem pelos recursos da parte, tratando-se de um erro um erro
material, que há de ser corrigido.
5. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes,
para corrigir o erro material.
(
, Relator Ministro Gurgel de Faria,
EDcl no AgInt no REsp n. 2.067.941/RS
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
8/4/2024,
18/4/2024.
PROCESSUAL
CIVIL
E
DIREITO
ADMINISTRATIVO.
RECURSO
ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS.
INXISTÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ARGUIÇÃO
DE
PRESCRIÇÃO
E
NULIDADE
DO
ATO
DE
DEMISSÃO.
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS.
RECURSO
INCIDÊNCIA ANALÓGICA DA SÚMULA N. 283 DO STF.
ORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.
1. Na origem: mandado de segurança contra ato praticado pelo Governador do
Estado de Minas Gerais que, nos autos do Processo Administrativo Disciplinar
instaurado
pela
Portaria
n.

Processo
SEI
n.
064/2016,
cassou a aposentadoria do ora Recorrente.
1520.01.0011572/2020-15,
2. O Tribunal Estadual denegou a segurança. O acórdão recorrido afastou a
tese de prescrição quadrienal, por considerar que as condutas do Recorrente
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

podem também ser tipificadas como crime contra a administração pública,
motivo pelo qual concluiu que, no caso, aplica-se o prazo prescricional penal,
nos termos da
De igual modo, afastou a alegada nulidade,
Lei n. 8.112/1990.
porquanto não foi constatada nenhuma ilegalidade no processo administrativo
disciplinar que culminou na demissão do Recorrente. No ponto, asseverou que
foram produzidas provas documentais e testemunhais que consubstanciam na
prática de irregularidades e infringência de deveres previstos nos arts. 216,
incisos V e VI, e 250, incisos II e V, da
pelo ora Recorrente, no
Lei n. 869/1952,
desempenho de suas atividades à época no cargo de Diretor de Projetos e
Custos do extinto DEOP-MG, com outros servidores, em procedimentos
licitatórios realizados para implementação do Projeto "Cidade das Águas".
3. O acórdão recorrido apresentou fundamentação concreta e suficiente para
dar suporte às suas conclusões, inexistindo desrespeito ao dever judicial de se
fundamentar as decisões judiciais. O que se denota é mero inconformismo da
parte recorrente com o resultado do julgamento que lhe foi desfavorável.
Portanto, não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil.
4. Hipótese em que o detido exame das razões do recurso ordinário, contudo,
evidencia que a parte recorrente não desenvolveu argumentação visando
desconstituir os fundamentos apresentados no acórdão recorrido, ou seja, não
impugnou especificamente as razões de decidir. Incide, à espécie, o óbice da
Súmula n. 283 do STF.
5. Em sede de mandado de segurança, "o controle jurisdicional do PAD
restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e a legalidade do ato,
à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo
legal, sendo-lhe defesa qualquer incursão no mérito administrativo, a impedir a
análise e valoração das provas constantes no processo disciplinar" (MS n.
relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe de
16.121/DF,
.
6/4/2016)
6. Recurso ordinário em mandado de segurança não conhecido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
RMS n. 75.398/MG
julgado em
DJEN de
)
22/10/2025,
28/10/2025.
Quanto à tese de desrespeito ao prazo de 15 dias para manifestação acerca
do laudo pericial, vinculada aos arts. 7o e 477, § 1o, do CPC, verifica-se que o Tribunal
de origem não se manifestou sobre a citada alegação.
Observa-se que a insurgência foi objeto dos embargos declaratórios opostos
às fls.
Contudo, não foi novamente suscitada na peça de fls.
quando
714/732.
871/875,
patente a omissão. Assim, diante da ausência do necessário prequestionamento, incide o
óbice do Enunciado n. 282/STF.
Sobre o tema, confiram-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO DO
° DO CÓDIGO DE PROCESSO
ART. 8
CIVIL. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA N. 282/STF.
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

MORTE DE DETENTO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DANO
MORAL. REVISÃO DO VALOR ARBITRADO. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA
SÚMULA N. 07/STJ.
DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA.
§ 4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DESCABIMENTO.
ART. 1.021,
I - É entendimento pacífico desta Corte que a ausência de enfrentamento da
questão objeto da controvérsia pelo tribunal a quo impede o acesso à
instância especial, porquanto não preenchido o requisito constitucional do
prequestionamento, nos termos da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
Federal.
II - Acerca da ofensa ao
° do Código de Processo Civil, em razão da
art. 8
inobservância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na fixação
da indenização, verifico que a insurgência carece de prequestionamento,
porquanto não analisada pelo tribunal de origem.
[...]
VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no
§ 4o, do
art. 1.021,
Código de Processo Civil, em razão do mero improvimento do Agravo Interno
em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta
inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o
que não ocorreu no caso.
VII - Agravo Interno improvido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena Costa,
AgInt no AREsp n. 2.845.481/CE
Primeira Turma, julgado em
DJEN de
)
26/5/2025,
29/5/2025.

ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. AGRAVO INERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NULIDADE DE CONTRATOS
ADMINISTRATIVOS.
VIOLAÇÃO
AO

DO

ART.
535
CPC/73.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF. ARTS. 2o, 128 E 460
DO
E ARTS. 7o E 16 DA
AUSÊNCIA DE
CPC/73
LEI 8.429/92.
OFENSA AO
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF.
ART. 59,
PARÁGRAFO ÚNICO,
ACÓRDÃO EM HARMONIA COM A
LEI 8.666/93.
JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
IMPOSSIBILIDADE DE
SÚMULA 83/STJ.
REVISAO DAS CONCLUSÕES DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Trata-se de ação civil pública ajuizada pelo MPDFT contra o ora Agravante
e outros, em que se discute a nulidade de contratos administrativos, diante da
dispensa de licitação para contratação.
[...]
4. Quanto aos apontados arts. 2o, 128 e 460 do
e 7o e 16 da
CPC/73
quanto às teses vinculadas à alegada nulidade da sentença, por
Lei 8.429/92,
reformatio in pejus, o Tribunal de origem não se manifestou acerca da
alegada ofensa aos referidos dispositivos legais. Por essa razão, à falta do
indispensável prequestionamento, não pode ser conhecido o Recurso
Especial, incidindo, por analogia, o teor da Súmula 282 do STF.
5. Por fim, no que se refere à alegada ofensa ao
parágrafo único, da
art. 59,
o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência do
Lei 8.666/93,
STJ, no sentido de que não há o dever de indenizar por parte da Administração
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

nos casos de ocorrência de má-fé ou de ter o contratado concorrido para a
nulidade da contratação, como na espécie. Súmula 83/STJ.
6. De qualquer modo, nos termos em que a causa fora decidida, infirmar os
fundamentos do acórdão recorrido demandaria o reexame de matéria fática, o
que é vedado em Recurso Especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
7. Não há como a compreensão firmada no REsp 1.537.858 /DF - (improbidade
administrativa) -, ser simplesmente replicada no presente feito (nulidade
contratual por ausência de prévia licitação), porquanto o apelo nobre sequer
pode ser conhecido. Nem se diga, outrossim, tratar-se de primazia do mérito,
porquanto, como já decidido por esta Corte, "O princípio da primazia do
julgamento de mérito não elide a observância dos requisitos de admissibilidade
recursal, motivo pelo qual não tem o condão de autorizar o julgamento de
recurso que nem sequer ultrapassou referidos requisitos" (AgRg no
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
AREsp n. 2.470.074/MG,
Quinta Turma, DJEN de
) Ainda:
26/3/2025.
AgInt no AREsp n. 2.671.722/SP,
relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJEN de
14/4/2025,
24/4/2025.
8. Agravo interno improvido.
(
, Relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AgInt no
F
AREsp n. 816.157/D
Turma, julgado em
DJEN de
)
13/5/2025,
29/5/2025.
No que diz respeito aos arts. 1.022 e 1.026 do CPC e à alegação de
indevida a multa imposta por caráter protelatório dos primeiros embargos declaratórios
opostos na origem, revela-se inviável o conhecimento do recurso.
Isso porque a decisão agravada deixou de apreciar a referida tese e o
agravante, por sua vez, deixou de opor embargos de declaração para sanar a omissão,
ocorrendo preclusão consumativa.
Nessa mesma linha de raciocínio, confiram-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO
ESPECIAL. OMISSÃO PARCIAL. ADEQUAÇÃO DOS HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS AO § 2o DO
DO CPC.
ART. 85
. HONORÁRIOS
INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA
RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE ACOLHIDO.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil (CPC), os embargos
art. 1.022
de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição,
suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado.
2. Não há que se cogitar da ocorrência de omissão quanto à adequação da
verba honorária sucumbencial ao disposto no § 2o do
do CPC,
art. 85
seguindo orientação firmada por esta Corte no julgamento dos recursos
especiais repetitivos vinculados ao Tema 1.076, uma vez que se trata de
inovação recursal, não alegada no momento oportuno, ocorrendo a preclusão
consumativa.
3. Este Tribunal consagrou o entendimento de que apenas é devida a
majoração da verba honorária sucumbencial, consoante o disposto no art. 85,
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

§ 11, do Código de Processo Civil, se estiverem presentes os seguintes
requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de
momento em que entrou em vigor o novo Código de Processo Civil;
18/3/2016,
(b) que do recurso não se tenha conhecido integralmente ou que ele tenha sido
desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e (c)
condenação em honorários advocatícios, desde a origem, no feito em que
interposto o recurso.
4. A majoração dos honorários na forma prevista no
§ 11, do CPC
art. 85,
justifica-se pelo manifesto propósito da regra processual de desestimular a
interposição de recursos infundados pela parte vencida, honorários que podem
ser arbitrados pelo órgão colegiado em agravo interno ou embargos de
declaração quando não fixados na decisão monocrática que aprecia o agravo
em recurso especial.
5. Embargos de declaração de fls.
parcialmente acolhidos, com
2.482/2.487
efeitos integrativos, para majorar em 10% (dez por cento) o valor dos
honorários de sucumbência já arbitrado (na origem), nos termos do
§
art. 85,
11, do CPC, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos § 2o
desse dispositivo, bem como os termos do
§ 3o, do mesmo diploma legal.
art. 98,
(
, Relator Ministro Paulo
EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.904.495/PR
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
4/12/2023,
7/12/2023.
A insurgência no sentido de que não se verifica, no caso, a
impossibilidade de analisar o mérito indenizatório, por não se tratar de hipótese em que
incide a Súmula n.
depreende-se do acórdão recorrido que a Corte julgadora,
7/STJ,
soberana na reanálise dos fatos e das provas que instruem o feito, manteve a condenação
nos seguintes termos (fls.
):
684/685

Quanto ao mérito, cumpre assinalar que a prova pericial foi conclusiva no
sentido de que o teste ergométrico e a não remoção da paciente para o Hospital
de Base foram decisivas para o óbito, restando comprovada a falha no
atendimento médico prestado à paciente. Da mesma forma, a oitiva das
testemunhas corroborou referida conclusão, senão vejamos:
“[...] que conversando com a equipe, tomou conhecimento de que
entraram em contato com o Hospital de Base para viabilizar o
procedimento com médico vascular; que ficou sabendo que duas equipes
do SAMU foram ao local para transportar a paciente; que não se lembra
porque a primeira equipe não transportou a paciente; que se recorda que
na segunda tentativa, não foi realizada a transferência porque a
paciente estava em desequilíbrio hemodinânimco.” (ID 17221544 – folha
02 – Testemunha: Eunilson Alves de Lima Júnior).
“[...] que não sabe dizer ao certo o que ocorreu com a negativa do
transporte em executar a transferência da paciente para o HBDF; que o
cardiologista do hospital do Gama havia autorizado e solicitado a
transferência da paciente, contudo não sabe dizer porque o médico do
SAMU não quis realizar a transferência.” (ID 17221556 – Testemunha
Celso Ricardo Martins Prandini).
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

Neste diapasão, verifica-se que a solicitação para realização do teste
ergométrico, considerando-se o estado da paciente, colocou em risco a vida da
mesma.
Dessa forma, a solicitação do exame, feita por médico da rede pública de
saúde, importa na responsabilização do Distrito Federal, de acordo com o que
dispõe o
§ 6o da Constituição Federal.
art. 37,
Quanto à BIP - CORAÇÃO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO
CARDIOLÓGICO, verifica-se que caberia à médica que realizou o exame
Assim,verificar as condições da paciente e decidir sobre a realização do exame.
corretamente assinalou o sentenciante que “não cabe à clínica se eximir da
responsabilidade sob o argumento de que se limitou a atender à requisição
médica. Como ressaltou o Perito, o médico responsável pelo exame dispõe de
plena autonomia para decidir sobre sua realização; assim, não se trata de
mero executor do pedido do médico que assiste ao paciente e, como se trata de
serviço remunerado, deve responder por eventuais danos que venham a ser
causados ao usuário” (ID 17221618 - p. 6).
Sobre o tema, assinalou o expert, verbis:
Teria outras opções de exames cardiológicos a serem realizados:
- Cintilografia miocárdica com teste farmacológico;
- Ecocardiograma com teste farmacológico;
- Ressonância magnética do coração;
Analisando todos os fatores envolvidos neste caso, verificamos que o mais
recomendado para a paciente, seria realizar investigação sem esforço físico e
principalmente sem movimentar as extremidades inferiores, como os exames
anteriormente descritos e não o teste ergométrico” (ID 17221581 - p. 5).
Assim, verifica-se a responsabilidade do médico do sistema público de saúde
que realizou o pedido do exame, bem como da Clínica que deveria ter
mensurado a possibilidade de realização do referido exame, além da ausência
de remoção da paciente no momento oportuno, por parte do ente público.

Assim, para acolher a tese do agravante de que deve-se considerar a
alteração do quadro clínico ocorrida cerca de 7 horas após a saída da clínica e que o óbito
decorreu de choque hipovolêmico, cuja reversão seria possível com tratamento
adequado, e de que tais fatores seriam fortes e suficientes para afastar sua
responsabilidade ou, subsidiariamente, reduzir o
indenizatório, necessária seria
quantum
a realização de novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência
vedada em recurso especial, conforme o obstáculo previsto na

Súmula n. 7/STJ.
Sobre o tema, colacionam-se os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DESABASTECIMENTO DE ÁGUA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
ALEGAÇÕES DE QUE NAO FORAM COMPROVADOS O DANO E O NEXO
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

CAUSAL E PLEITO PELA REDUÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO.
INVERSÃO DO JULGADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem concluiu que: a) foi devidamente comprovada a falha
na prestação do serviço de fornecimento de água; b) foi demonstrado o nexo
causal entre a interrupção no fornecimento de água e o dano sofrido; c) não
houve prova da ocorrência de qualquer causa excludente de responsabilidade;
e d) que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais (R$
5.000,00), dadas as especificidades do caso concreto, não se revela
desarrazoado.
2. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Teodoro Silva Santos,
AgInt no AREsp n. 2.847.142/RS
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
)
10/9/2025,
17/9/2025.

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE DO ESTADO POR MORTE DE
CRIANÇA DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO
MÉDICO. VALOR INDENIZATÓRIO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO
PROBATÓRIO.
PROVIMENTO NEGADO.
SÚMULA 7/STJ.
1. A Corte estadual reconheceu o nexo causal entre a falha na prestação do
serviço médico e o óbito da criança, e entendeu que o valor arbitrado na
sentença, de R$ 100.000,00, pelos danos morais, mostrava-se compatível com a
reprovabilidade da conduta ilícita.
Entendimento diverso, conforme pretendido, implicaria o reexame do contexto
fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo
juízo acerca dos fatos e das provas. Sendo assim, incide na hipótese a Súmula 7
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual "a pretensão de simples
reexame de prova não enseja recurso especial".
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(
, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues,
AgInt no AREsp n. 2.056.880/TO
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
20/11/2023,
27/11/2023.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA54532521 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 27/02/2026 16:09:20
Código de Controle do Documento: 0b23d31b-6bef-44f6-9165-a60079741f07

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.000.464 / DF
Número Registro: 2022/0128911-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07025747820178070004 7025747820178070004
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE
: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO
CARDIOLOGICO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO - DF016467
ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR - DF009446
RECORRIDO
: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA
RECORRIDO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES
RECORRIDO
: JOSE PEDRO DIONISIO
RECORRIDO
: HELIO WALDEMAR DIONIZIO
RECORRIDO
: WELLINGTON JOSE DIONIZIO
RECORRIDO
: MARIA TEREZINHA DIONISIO
RECORRIDO
: ALCINO LUIS DIONISIO
ADVOGADO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF040374
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO
Documento eletrônico VDA56426046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: e1152942-de0e-4987-b0dd-1c136d0b5209

AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: BIP CORACAO GRUPO INTEGRADO DE ATENDIMENTO
CARDIOLOGICO
ADVOGADOS
: SEBASTIÃO ALVES PEREIRA NETO - DF016467
ARNALDO ROCHA MUNDIM JUNIOR - DF009446
AGRAVADO
: MARIA JOSE DIONISIO NOGUEIRA
AGRAVADO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES
AGRAVADO
: JOSE PEDRO DIONISIO
AGRAVADO
: HELIO WALDEMAR DIONIZIO
AGRAVADO
: WELLINGTON JOSE DIONIZIO
AGRAVADO
: MARIA TEREZINHA DIONISIO
AGRAVADO
: ALCINO LUIS DIONISIO
ADVOGADO
: LUCIANA CRISTINA DIONISIO NEVES (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF040374
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
PROCURADORA : TATIANA BARBOSA DUARTE - DF014459
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
28/04/2026
04/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56426046 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:52:11
Código de Controle do Documento: e1152942-de0e-4987-b0dd-1c136d0b5209